Tribunal: TJDFT
Processo: 0744347-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744347-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO AECIO PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 173847266 do processo n. 0743044-87.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra Antônio Aécio Pereira, indeferiu o pedido para penhora de percentual do benefício previdenciário do executado/agravado. Em suas razões recursais (ID 52449995), o agravante ressalta que, no cumprimento de sentença de origem, o agravado não efetuou o pagamento voluntário da condenação. Salienta que, embora diversas as tentativas de localização de bens do agravado, não houve êxito nas medidas requeridas. Assevera que, esgotados os meios ordinários de busca patrimonial, requereu ao Juízo a quo a penhora de 12% (doze por cento) dos benefícios previdenciários do executado/agravado ou outro percentual que o Juízo entendesse razoável. Entretanto, a medida pleiteada foi indeferida. Assinala que a sua pretensão é legítima, pois, na condição de credor, está realizando as diligências cabíveis para satisfação da dívida e defende que a impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria privada não é absoluta. Argumenta, ainda, que, “(...) não seria lógico blindar a integralidade do salário contra cobranças de dívidas contraídas pelo seu titular sob o argumento de que a verba tem caráter alimentar, e deixar os credores à mercê da boa vontade do devedor em pagar o que é devido (...)”. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Pleiteia, ao final, seja “(...) recebido o presente Agravo de Instrumento, vez que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, para, no mérito, reformar a decisão interlocutória de ID 173847266, nos termos da fundamentação supra, para deferir, a penhora no percentual de 12% sobre os rendimentos do Agravado, ou outro patamar que entenda esta C. Câmara Cível adequado a resguardar a sobrevivência digna do Devedor”. Preparo recolhido (ID 52449996 e 52449997). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único[1], e art. 300, caput[2], ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[3], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, embora na primeira página haja alusão a se tratar de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, depreende-se da peça recursal apenas argumentação acerca do suposto direito à mitigação da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do executado/agravado, sem mencionar, ao final, expresso pedido de atribuição de efeito suspensivo e ausente qualquer fundamentação a respeito dos seus requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de antecipação de tutela recursal, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;